Tribunal: TJDFT
Processo: 0739923-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739923-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUNKER SOLUCOES TECNICAS LTDA - ME AGRAVADO: DIEGO ANDERSON DE SOUZA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bunker Engenharia Prestação de Serviços de Construções e Reformas Ltda em face da r. decisão (ID 60654745) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Diego Anderson de Souza Rocha, indeferiu o requerimento de penhora de bens da esposa dele. Alega, em resumo, que a r. decisão deve ser reformada, pois comprovou que o Executado é casado em comunhão parcial de bens (ID 19589235), sendo possível a constrição de bens que fazem parte do patrimônio comum do casal e estejam no nome do cônjuge dele. Assevera que a dívida foi contraída na constância do casamento e, assim, deve ser reconhecida a presunção de que reverteu em favor da entidade familiar. Aduz que o fato de a esposa do Executado não compor a lide não é empecilho para a busca de bens que ela adquiriu na constância do casamento e que, portanto, se comunicam. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam realizadas pesquisas via Bancenjud e Renajud, objetivando o bloqueio de bens da esposa do Executado. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Os requerimentos formulados pelo Agravante têm por finalidade a busca de bens necessários a saldar o débito objeto do processo. A eg. 8a Turma Cível, em precedente de minha relatoria, considerou legítima a pesquisa de bens do cônjuge, de modo a possibilitar penhora de meação do devedor. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNICAÇÃO DE BENS. PREVISÃO LEGAL. RENDA FAMILIAR AUFERIDA POR APENAS UM DOS COMPANHEIROS. PATRIMÔNIO COMUM. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO COMPANHEIRO NÃO EXECUTADO (BACENJUD). PENHORA DE MEAÇÃO DO COMPANHEIRO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1.Salvo contrato escrito em sentido contrário, aos conviventes em união estável aplica-se o regramento da comunhão parcial de bens (art. 1.725, CC/02). 2. Se apenas um dos companheiros exerce atividade remunerada e mantém o sustento financeiro de toda a família, os ativos financeiros existentes em sua conta bancária presumem-se patrimônio comum do casal. 3. Legítimo o pedido de pesquisa e penhora de bens que se encontram em nome do companheiro não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor por força do regime de bens da união estável. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1247366, 07264856320198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nesta fase de análise perfunctória, evidencia-se a probabilidade do direito. A despeito desse requisito, não se afigura nos autos o periculum in mora, uma vez que o Agravante não comprovou a presença de fatos concretos que demonstrem a necessidade do provimento liminar requerido. Além desse aspecto, ele mesmo informa que ainda está pendente de resposta o ofício remetido ao PagSeguro com intuito de bloquear ativos do Executado (ID 19589232, fl. 5). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator